Tribunal: TJMT
Processo: 1047473-92.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047473-92.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des. Marcio Aparecido Guedes

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. (Participaram do Julgamento, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores MARCIO APARECIDO GUEDES, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) — EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO —
NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a existência de omissão no acórdão que deixou de observar a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, pelo advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes.

Embargos acolhidos
, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que proveu o recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP (Id. 178524160).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois, com o advento da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado
.

Contrarrazões (Id. 183221189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que proveu o recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP (Id. 178524160).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois, com o advento da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado
.

Contrarrazões (Id. 183221189).

É o relatório.

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA— PROFESSOR CONTRATO TEMPORÁRIO — DIREITO A PERCEPÇÃO DE QUARENTA E CINCO DIAS DE FÉRIAS ADICIONADO DE UM TERÇO — OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA Nº 4) — NECESSIDADE.

PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DATA DO AJUIZAMENTO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias com adicional de um terço, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema nº 4), observado à prescrição das parcelas anteriores a cinco (5) anos, a contar da data do ajuizamento.

Recurso provido. (Id. 178524160).

De fato, o acórdão incorreu em omissão,
pelo que passo a sanar.

Com efeito,
em relação ao
índice de correção monetária e de juros de mora,
com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice.

Em conclusão, o acórdão é omisso quanto à incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes
para estabelecer, quanto a atualização do débito,
a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024